Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701559-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, para apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no Complexo Penitenciário Papuda. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 22, II, RITRJE). Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Comunique-se a decisão aos Juízos do conflito. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora